Tribunal: TJDFT
Processo: 0719547-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante.

2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o Magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado.

3. Na hipótese, não havendo razões contrárias, faz-se devida a concessão da Justiça Graciosa.

4. Havendo negativa na justa concessão da Gratuidade de Justiça, inviabiliza-se a Garantia Constitucional do Acesso à Justiça.

5. Agravo conhecido e provido.